Tribunal: TJPA
Processo: 0808505-20.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808505-20.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: GESIEL SOUZA SILVA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. RECONDUÇÃO AO CARGO DE ORIGEM. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CONTINUIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO. CONTAGEM DO PERÍODO DE VACÂNCIA PARA FINS FUNCIONAIS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Municipal, para reconhecer o direito à progressão funcional horizontal, mediante cômputo do período em que esteve em vacância do cargo em razão de posse em cargo público inacumulável de Policial Penal do Estado do Pará, seguido de recondução ao cargo de origem, com efeitos financeiros retroativos, observada a prescrição quinquenal, julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de vacância decorrente de posse em cargo público inacumulável pode ser computado para fins de progressão funcional horizontal após recondução do servidor ao cargo originário; e (ii) estabelecer se a negativa administrativa do direito à progressão funcional configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 4.231/2002 prevê expressamente que a recondução não interrompe o exercício funcional, preservando a continuidade jurídica do vínculo do servidor com o cargo originário.

A vacância por posse em cargo público inacumulável não se equipara à exoneração definitiva, pois mantém preservado o vínculo jurídico do servidor estável com o cargo anteriormente ocupado até eventual consolidação da estabilidade no novo cargo.

A recondução regularmente deferida pela Administração restaura a situação funcional anterior sem solução de continuidade, impedindo que o período de vacância produza efeitos equivalentes à ruptura definitiva do vínculo funcional.

A interpretação restritiva defendida pelo Município esvazia os efeitos jurídicos da recondução e impõe prejuízo funcional não previsto expressamente na legislação municipal.

O reconhecimento do período de vacância para fins de progressão funcional não configura aproveitamento indevido de tempo de serviço em carreira diversa, mas decorre da preservação do vínculo jurídico originário reconhecida pela própria Administração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite a preservação do vínculo funcional e a contagem do tempo de serviço em hipóteses de vacância por posse em cargo inacumulável seguida de recondução.

A simples negativa administrativa posteriormente afastada judicialmente não caracteriza dano moral indenizável, ausente demonstração de circunstância excepcional, conduta vexatória ou efetiva violação à dignidade do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vacância decorrente de posse em cargo público inacumulável, seguida de recondução ao cargo originário, preserva a continuidade do vínculo funcional do servidor estável.

O período de vacância por posse em cargo inacumulável pode ser computado para fins de progressão funcional quando a legislação local estabelece que a recondução não interrompe o exercício funcional.

A negativa administrativa de reconhecimento de progressão funcional, por si só, não configura dano moral indenizável sem demonstração de circunstância excepcional ou efetiva violação à dignidade do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 4.230/2002; Lei Municipal nº 4.231/2002; CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.112/90, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 12.576/DF; TJDFT, Remessa Necessária nº 0700772-23.2018.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8ª Turma Cível, j. 05.04.2018, DJe 17.04.2018; TJDFT, Apelação nº 0700343-65.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 14.08.2019, DJe 23.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808505-20.2024.8.14.0040.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

APELADO: GESIEL SOUZA SILVA FERNANDES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Parauapebas
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Gesiel Souza Silva Fernandes.

Na origem, o autor, servidor efetivo ocupante do cargo de Guarda Municipal, pleiteou o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal, com o cômputo do período de 02/03/2020 a 30/03/2022, intervalo em que esteve em vacância do cargo municipal em razão de posse em cargo público inacumulável de Policial Penal do Estado do Pará, tendo posteriormente sido reconduzido ao cargo de origem.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito do autor à progressão funcional horizontal, com determinação de revisão da avaliação funcional e efeitos financeiros retroativos, observada a prescrição quinquenal. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que o período em que o servidor esteve afastado do efetivo exercício do cargo de Guarda Municipal não pode ser computado para fins de progressão funcional, nos termos da Lei Municipal nº 4.230/2002, que exige tempo de serviço na referência e exclui o período de afastamento do exercício do cargo.

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixou de se manifestar quanto ao mérito, por entender inexistente interesse público primário que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal consiste em definir se o período compreendido entre 02/03/2020 e 30/03/2022, no qual o autor esteve em vacância do cargo de Guarda Municipal em razão de posse em cargo público inacumulável, pode ser computado para fins de progressão funcional horizontal, após sua regular recondução ao cargo de origem.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito do autor à progressão funcional horizontal no cargo de Guarda Municipal, determinando ao Município de Parauapebas a revisão da avaliação funcional, com efeitos financeiros a partir da data em que deveria ter ocorrido a progressão, observada a prescrição quinquenal. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

O Município apelante sustenta que o período de vacância não poderia ser considerado como efetivo exercício no cargo municipal, invocando a Lei Municipal nº 4.230/2002, sob o argumento de que a progressão horizontal exigiria tempo de serviço na referência e exercício no cargo.

Sem razão, contudo.

No caso concreto, é incontroverso que o autor foi servidor efetivo do Município de Parauapebas, ocupante do cargo de Guarda Municipal, e que sua vacância decorreu de posse em outro cargo público inacumulável, tendo posteriormente retornado ao cargo de origem mediante recondução administrativa. A própria sentença registra que o autor tomou posse no cargo de Policial Penal em 02/03/2020, foi exonerado em 30/03/2022 e reconduzido ao cargo municipal em 01/04/2022.

A legislação municipal aplicável, especialmente a Lei nº 4.231/2002, admite a recondução como forma de provimento e estabelece, expressamente, que “a promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício”.

Desse modo, uma vez reconhecida pela própria Administração a recondução do servidor ao cargo anteriormente ocupado, não se mostra juridicamente adequado atribuir ao período de vacância efeitos equivalentes à ruptura definitiva do vínculo funcional.

A vacância por posse em cargo inacumulável não se confunde com exoneração pura e simples. Trata-se de instituto que preserva o vínculo jurídico do servidor estável com o cargo originário, permitindo-lhe o retorno, caso não consolidada a permanência no novo cargo. A recondução, nesse contexto, opera como mecanismo de restauração da situação funcional anterior, sem solução de continuidade jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou compreensão no sentido de que a vacância por posse em cargo público inacumulável preserva o vínculo jurídico do servidor com o cargo de origem até a consolidação da estabilidade no novo cargo, sendo possível o reconhecimento de efeitos funcionais decorrentes da continuidade do vínculo.

No mesmo sentido, a jurisprudência do TJDFT, em hipótese envolvendo servidor público, vacância, posse em cargo inacumulável, recondução e progressão funcional, assentou que a declaração de vacância permite a contagem do tempo de serviço público para efeitos legais, com fundamento no entendimento do STJ acerca da preservação do vínculo jurídico originário.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE OFÍCIO. SERVIDOR PÚBLICO . VACÂNCIA. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. RECONDUÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL . CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A vacância é o fato administrativo-funcional que indica que determinado cargo público não está provido, ou, em outras palavras, está sem titular. 2 . Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça no MS 12.576/DF, a vacância por posse em cargo público inacumulável gera o efeito de preservar o vínculo jurídico do servidor estável com o serviço público originário, o qual somente se romperá após ultrapassado o estágio probatório do novo cargo público ocupado. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a declaração de vacância permite a contagem do tempo de serviço público relativo ao exercício do cargo anterior para todos os efeitos legais, inclusive para fins de férias, nos termos do art . 100 da Lei nº 8.112/90 4. Remessa oficial desprovida. (TJ-DF 07007722320188070000 DF 0700772-23 .2018.8.07.0000, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 05/04/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO . PROGRESSÃO NA CARREIRA DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. VACÂNCIA. POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL. DESISTÊNCIA DO ESTÁGIO PROBATÓRIO . RECONDUÇÃO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. CONTAGEM DO PERÍODO ANTERIOR EFETIVAMENTE PRESTADO. POSSIBILIDADE . DECRETO DISTRITAL Nº 7.652/2011. APELO PROVIDO. 1 . Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança visando o reconhecimento do tempo efetivo prestado por policial civil para fins de progressão funcional. 1.1. Pretensão do impetrante de reforma da sentença . Afirma que manteve vínculo com o cargo anterior de Agente ao exercitar o direito subjetivo à recondução devendo-se computar o tempo de exercício adquirido. 2. De acordo com a Lei 8.112/90, o servidor tem direito à vacância quando tomar posse em outro cargo público inacumulável . 2.1. Enquanto não aprovado no estágio probatório do novo cargo, mantém o vínculo no posto de origem até o advento da nova estabilidade. 3 . Ainda, em consonância com o art. 54 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o servidor estável pode pedir a recondução ao cargo anteriormente ocupado após desistência de estágio probatório. 4. O Decreto Distrital nº 7 .652/2011, que regula a carreira de Policial Civil do Distrito Federal, não aponta a vacância como causa de interrupção do exercício para fins de progressão na carreira. 5. A vacância não interrompe o vínculo do servidor quanto ao cargo originário, devendo-se reconhecer o período anterior efetivamente prestado para efetivar a progressão. 6 . Precedente: ?(...) Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça no MS 12.576/DF, a vacância por posse em cargo público inacumulável gera o efeito de preservar o vínculo jurídico do servidor estável com o serviço público originário, o qual somente se romperá após ultrapassado o estágio probatório do novo cargo público ocupado. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a declaração de vacância permite a contagem do tempo de serviço público relativo ao exercício do cargo anterior para todos os efeitos legais, inclusive para fins de férias, nos termos do art. 100 da Lei nº 8.112/90 4. Remessa oficial desprovida.? ( 07007722320188070000, Relator.: Mario-Zam Belmiro 8ª Turma Cível, DJE: 17/04/2018) . 7. Apelo provido. (TJ-DF 07003436520198070018 DF 0700343-65.2019 .8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/08/2019. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

No caso, a interpretação defendida pelo Município conduziria à conclusão de que a recondução preservaria apenas formalmente o retorno ao cargo, mas esvaziaria seus efeitos funcionais, criando prejuízo não previsto de modo expresso e inequívoco na legislação municipal.

Portanto, não se trata de aproveitamento indevido de tempo de serviço prestado em carreira diversa para obtenção de vantagem funcional autônoma, mas de reconhecimento dos efeitos jurídicos da vacância por posse em cargo inacumulável seguida de recondução regularmente deferida pelo próprio ente municipal.

Também não há notícia de má-fé do servidor, de prejuízo ao erário ou de tentativa de transposição funcional. O autor apenas exerceu direito estatutário reconhecido pela Administração, retornando ao cargo originário por ato formal de recondução.

Nessa perspectiva, a sentença recorrida conferiu adequada interpretação à legislação municipal e ao regime jurídico da recondução, preservando a continuidade do vínculo funcional e evitando prejuízo desproporcional ao servidor que retornou regularmente ao cargo de origem.

Por fim, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório, pois a simples negativa administrativa, ainda que posteriormente afastada judicialmente, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de circunstância excepcional, conduta vexatória ou violação concreta à dignidade do servidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026